Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIZAÇÃO PARA EXAME DE VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA DE 5 DIAS. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. "A única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 3/11/2015).” (AgRg no REsp n. 1.568.062/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) 1.2. Na hipótese, não havia a imprescindibilidade da ratificação posterior do recurso de apelação, uma vez que o julgamento dos embargos de declaração não impuseram modificação significativa do julgado, tendo se limitado a esclarecer a periodicidade das astreintes fixadas na antecipação dos efeitos da tutela deferida em sentença. Assim, desnecessária eventual ratificação do recurso por parte da ré, mormente pelo fato de que o mérito da controvérsia, contra o qual ela se insurge, não ter sido modificado pela decisão integradora.
2. Apresentadas nas razões de recurso argumentos capazes, em tese, de modificar a decisão hostilizada, tem-se por satisfeito o princípio da dialeticidade recursal.
3. No Anexo I da Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS está previsto o exame de vídeo-eletroencefalografia contínua não invasiva para os segmentos ambulatorial, hospitalar com/sem obstetrícia. Ademais, não há qualquer diretriz de utilização ou limitação temporal. Assim, em razão de referido exame estar previsto no Rol de Procedimentos da ANS, sem qualquer restrição temporal de duração, a sua cobertura pelo plano de saúde réu seria obrigatória, nos termos da prescrição médica. Portanto, a autorização do referido exame apenas por 12 (doze) horas se mostra ilegítima, porquanto deveria ter sido autorizado na forma preconizada pelo médico assistente, isto é, por 5 (cinco) dias, mormente pelo fato de o plano de saúde da autora é de segmento hospitalar, o qual contemplaria internação para sua realização.
4. “A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave como, por exemplo, o câncer. Como a cirurgia pretendida pela autora é eletiva, o pedido de indenizatório não poderia ter sido acolhido.” (Acórdão 1842971, 07368966020228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”Acórdão 1975291, 0720075-20.2023.8.07.0009, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025, grifou-se). 4.2. No relatório que lastreia a pretensão inicial não há qualquer indicação de se ter se cuidado urgência/emergência médica. Aliás, o médico assistente sequer colocou a data em referido pedido, o que denota, segundo as máximas da experiência, não ter se tratado de algo para ser feito de maneira imediata. Além disso, de acordo com o áudio juntado aos autos, a solicitação para autorização foi apresentada em 27.2.2024 e a autorização para a realização do exame pelo período de 12 (doze) horas foi dada em 7.3.2024, do que se deduz não ter tratado de algo urgente, cujo prazo de atendimento deveria ter sido de imediato pelo plano de saúde. Outro elemento que reforça tal convicção foi o ajuizamento da presente ação somente em 26.7.2024, mais de quatro meses após a autorização parcial. Se fosse a hipótese de verdadeira urgência/emergência médica, a autora provavelmente teria buscado o Judiciário com mais antecedência. Assim, apesar de a epilesia ser uma doença crônica que exija cuidados e acompanhamento permanente, a negativa de cobertura do exame na forma prescrita pelo médico assistente não ocasionou danos extrapatrimonais à autora, de modo que a r. sentença também deve ser mantida quanto a esse capítulo.
5. Recursos conhecidos e não providos.